Tribunal: TJSP
Processo: 0010135-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010135-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSUÉ CORDEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010135-95.2020.8.26.0996 - Voto no 38.616.
2
Agravo em Execução Penal no 0010135-95.2020.8.26.0996.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Josué Cordeiro Filho.
Voto no 38.616.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente
Prudente, que concedeu ao sentenciado Josué Cordeiro Filho o
livramento condicional, o Ministério Público agravou pleiteando a
reforma do julgado, por não estarem preenchidos os requisitos
temporal e subjetivo, visto que a pena dele ter sido majorada em
grau de apelação e possuir o sentenciado histórico prisional
desfavorável por já ter abandonado o regime semiaberto, de modo
que se mostra necessário ele primeiro vivenciar o estágio
intermediário de prisão para se avaliar se estaria absorvendo a
terapêutica penal. Alega ainda ser o agravado reincidente,
circunstância a recomendar análise mais aprofundada visando
apurar se ele está preparado para o retorno ao convívio social.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
Em
que
pese
o
entendimento
do
Ministério Público de ambas as instâncias, o recurso não comporta
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010135-95.2020.8.26.0996 - Voto no 38.616.
3
No caso vertente, é bem de ver que o
agravado à época da decisão preenchia os requisitos legais para a
obtenção do livramento condicional, pois cumpre pena total de dois
anos e sete meses de reclusão pela prática de dois delitos de
furto, tendo iniciado o cumprimento dela em 12 de abril de 2019,
com término previsto para 05 de abril de 2022, registrando em seu
prontuário a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 29 de junho de 2019, consistente em abandono, sendo
recapturado no dia 21 de julho de 2019. Além disso, o
comportamento carcerário foi atestado como bom pela diretoria da
unidade prisional (fls. 42/55 e 65/67).
Como se vê, diante da prova reunida nos
autos não se poderia deixar de considerar que o sentenciado
resgatou o lapso necessário para o gozo do livramento condicional
satisfeito em 21 de outubro de 2020 (fls. 67 e 72)- e que, por outro
lado, vem absorvendo de forma satisfatória a terapêutica penal,
tanto que seu comportamento foi avaliado como bom pela direção
do estabelecimento prisional, como anotado na decisão agravada.
Embora graves os delitos praticados, tal
circunstância não constitui óbice legal ao livramento condicional,
pois o legislador já considerou a censurabilidade da conduta ao
estabelecer pena expressiva para as infrações em comento.
Cumpre observar, também, que nem o
Código Penal e tampouco a Lei de Execução Penal possuem
qualquer dispositivo no sentido de se exigir, para a obtenção do
livramento condicional, a obrigatória passagem do sentenciado por
regimes prisionais mais brandos.
Realmente, como ensina Júlio Fabbrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010135-95.2020.8.26.0996 - Voto no 38.616.
4
Mirabete, “São diversos os pressupostos exigidos para a concessão do
livramento condicional daqueles previstos para a progressão. Um
independe do outro. A lei não exige para aquele os requisitos deste e,
assim, pode ser ele concedido seja qual for o regime de pena a que está
submetido o apenado” (“Execução Penal”, 11a edição, editora Atlas,
São Paulo, p. 551), trazendo à colação a decisão desta Corte assim
ementada: “Livramento condicional Etapa da execução da pena que
não está condicionada à progressão de regime prisional Necessidade
apenas do preenchimento satisfatório dos requisitos definidos no art. 83
do CP para a concessão do benefício. (...) O livramento condicional é
uma etapa da execução da pena que não está condicionada à
progressão de regime prisional, haja vista que o autor de crime
hediondo, embora impedido de progredir de regime, pode obter a
concessão daquele benefício, bastando para a concretização do favor
legal o preenchimento satisfatório dos requisitos definidos no art. 83 do
CP (RT 768/569)” (ob.cit. p. 552).
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal
consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o
(a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
art. 83 do Código Penal.” (HC no 468579, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23.10.2018).
Dessa
forma,
diante
dos
indicadores
concretos da boa assimilação da terapêutica imposta na prisão,
não se podia negar ao sentenciado a evolução pretendida, pois ela
faz parte do processo de ressocialização penal, mitigando os
rigores da vida carcerária e servindo de inegável estímulo ao
condenado que busca se reintegrar ao meio social.
Ademais, não se pode esquecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010135-95.2020.8.26.0996 - Voto no 38.616.
5
concessão de livramento condicional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida. Porém,
forçoso reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita,
porquanto ela se baseia em dados concretos e objetivos que fazem
presumir a correção do decidido, anotando-se que o sentenciado
permanece sob fiscalização também durante o gozo desse
benefício e é advertido das sérias consequências se frustrar o
cumprimento das condições impostas.
Finalmente,
cabe
aqui
ressaltar
que,
passados cerca de dois meses desde a decisão que deferiu ao
agravado o livramento condicional, não se tem notícia de que
tenha tornado a delinquir, circunstância reveladora de que era
merecedor da evolução, tendo se mostrado correta a decisão
proferida com base nos dados existentes.
Portanto, o desprovimento deste agravo é
de rigor, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -